Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-14.2023.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000537-14.2023.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: JOSEFA VITOR SANTANA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: JOSEFA VITOR SANTANA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA.
P
RETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO DE CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE LANÇADA EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL.
CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE
PREVISTA EM
TESTAMENTO PÚBLICO. TÍTULO HÁBIL
PARA VEICULAR A CLÁUSULA RESTRITIVA
. EFICÁCIA
DESTA DISPOSIÇÃO
TESTAMENTÁRIA
QUE INDEPENDE DE SUA
APRESENTAÇÃO NO INVENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Josefa Vitor Santana contra sentença que julgou improcedente a suscitação de dúvida inversa, reconhecendo a validade da averbação de cláusula restritiva de inalienabilidade constante de testamento público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da regularidade formal da averbação de cláusulas restritivas na matrícula do imóvel, a partir de testamento público, bem como da eficácia das disposições testamentárias independentemente de sua apresentação no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O testamento público constitui título hábil para legitimar a averbação das cláusulas restritivas, nos termos do art. 167, II, item 11, da Lei nº 6.015/1973, bem como do art. 1.676 do Código Civil de 1916, vigente à época da abertura da sucessão.

4. A eficácia das cláusulas testamentárias não se subordina à prévia apresentação do testamento no inventário, subsistindo enquanto instrumento de manifestação válida da vontade do testador.

5. A ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem o afastamento dos gravames, somada à observância dos princípios da continuidade, veracidade e segurança jurídica, inviabiliza a desconstituição da averbação questionada
na via administrativa.

6. O respeito às disposições de última vontade, especialmente no que tange às restrições sobre a propriedade, encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"O testamento público configura título hábil para
legitimar a
averbação de cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, cuja eficácia independe de prévia apresentação no inventário, resguardando-se a vontade do testador nos termos da lei."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 167, II, item 11, da Lei nº 6.015/1973; arts. 112 e 1.676 do Código Civil de 1916;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - APL: 50187498720218240005; TJ-SP - Apelação Cível 3635885920108260000; TJ-MG - AC: 10024980115711008; STJ - REsp: 1422946/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000537-14.2023.8.05.0267
, em que figuram como apelante
JOSEFA VITOR SANTANA
e como apelada
JOSEFA VITOR SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .